Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-56.2010.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000586-84.2010.8.14.0055
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: ANTONIO CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NO MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1-Quanto a alegação de cerceamento de defesa, observo que não merece acolhimento, pois seus requerimentos de produção de prova foram todos analisados e indeferidos fundamentadamente pelo juízo de piso. Dessa forma, descabida qualquer alegação de que houve cerceamento de defesa.

2- No mérito, aduziu do excesso de condenação relativo ao pagamento do FGTS, em virtude da sentença não ter incluído a limitação da prescrição quinquenal, porém, da simples leitura do dispositivo, está claro que o juízo determinou o pagamento do FGTS, limitado a prescrição quinquenal, sem maiores controvérsias a serem esclarecidas

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e seguintes do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID. Num. 2533018), que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0000586-84.2010.8.14.0055
, ajuizado em seu desfavor por
ANTONIO CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de São Miguel do Guamá ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período em que o autor prestou serviços ao Ente Público (01/02/1999 a 31/12/2008), observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Poder Público Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2533019) arguindo preliminarmente o cercamento de defesa. E no mérito, o excesso na condenação relativo ao pagamento de FGTS, devido a necessidade de aplicar a prescrição quinquenal ao montante devido.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões do apelado
, onde pugnou pela manutenção do julgado (ID. Num. 2533021).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei em seguida os autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2553620).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso. (ID. Num. 2721699).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.

Vejamos o que diz a Súmula nº. 490 do Superior Tribunal de Justiça:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Nesse sentido:

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RETIDA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE FICHA FINANCEIRA, E, DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES QUE REPISAM AS ALEGAÇÕES CONTESTATÓRIAS. CONTRARRAZÕES PROPONDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DA OMISSÃO E REAJUSTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Súmula nº 490/STJ. 4. A fixação dos juros de mora é matéria de ordem pública, devendo ser fixados de ofício, quando necessário, pelo judiciário. 5. “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Súmula nº 43/stj. (TJPB; RNec-AC 0000994-87.2013.815.0031; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014).

Por tais razões, de ofício, conheço da remessa necessária e passo a analisá-la simultaneamente com o recurso voluntário de apelação.

Em suas razões, o apelante sustentou preliminarmente o cerceamento de defesa.

O recorrente ainda sustentou preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem, quanto a tal alegação, entendo que mostra-se descabida, pois regularmente citado a Fazenda Pública quedou-se inerte, não manifestando-se nos autos até o presente recurso.

Ademais, analisando os autos, constata-se que toda a documentação necessária para o julgamento da lide estava presente, quando da prolação da sentença, não havendo necessidade de mais nada

E mais, não cabe apenas a parte alegar, mas sim demonstrar os prejuízos experimentados, pois em seu recurso o Município se limitou a alegar prejuízo, porém não demonstrou quais prejuízos sofreu, isto é, que outras provas teria produzido caso tivesse oportunidade.

Portanto, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar, passando a análise do mérito recursal.

No mérito, aduziu do excesso de condenação relativo ao pagamento do FGTS, em virtude da sentença não ter incluído a limitação da prescrição quinquenal, porém, da simples leitura do dispositivo, esta claro que o juízo determinou o pagamento do FGTS, limitado a prescrição quinquenal, sem maiores controvérsias a serem esclarecidas

“(...)”

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento
, in verbis
:

(...) Dessa forma, seguindo a orientação alhures, há de ser reconhecido o direito do Recorrido em receber somente o FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, respeitando-se a prescrição quinquenal, conforme sentença, pelo que a mesma não merece quaisquer reformas.

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, conforme fundamentação ao norte transcrita.

É O PARECER

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença a quo em todos seus termos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

Ademais, considerando também presente a Remessa Necessária no teor dessa decisão, determino que se altere a classificação do feito para remessa necessária e apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021